Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA INTEGRANTE DO QUADRO DO DISTRITO FEDERAL. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/2008. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
1. O artigo 18, §1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, dispõe que os proventos da aposentadoria por invalidez por moléstia profissional devem ser integrais.
2. Comprovado nos autos pelas provas documental e pericial produzidas que as doenças que acometem a parte autora possuem natureza profissional, deve ser realizado novo enquadramento para converter a aposentadoria por invalidez com o recebimento de proventos integrais.
3. Negou-se provimento ao recurso.